Tribunal: TJPA
Processo: 0811729-39.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811729-39.2022.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIVALDO DA SILVA LAMEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0811729-39.2022.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LUCIVALDO DA SILVA LAMEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL.

INVASÃO DE DOMICÍLIO CARACTERIZADA
– FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – ENTENDIMENTO DO STJ E STF. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0811729-39.2022.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LUCIVALDO DA SILVA LAMEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu o apelado com fundamento no art. 386, V do CPP.

Consta na denúncia (ID nº 15012643 p. 1-2) que no dia 22/06/2022, por volta das 16h, policiais militares na VTR-0624, seguiam em diligência para apurar delação de tráfico de drogas que estava ocorrendo na Rua D, quadra 03, nº 32, Conjunto Jaderlândia, Bairro: Atalaia, e ao chegarem no local encontraram o nacional Anderson Santos da Silva, usuário, comprando 3 (três) papelotes do entorpecente conhecido popularmente como “Maconha”, pagando R$ 15,00 (quinze reais) por cada peteca, do Apelante Lucivaldo da Silva Pereira, que praticava a conduta delitiva de comercialização em sua residência.

Após concessão de autorização do proprietário do imóvel, a guarnição adentrou no imóvel, onde foram encontrados: 28 (vinte e oito) papelotes contendo a substância vulgarmente conhecida como “maconha”, e a quantia em dinheiro de R$ 40,00 (quarenta reais), conforme Auto de Exibição e Apreensão (ID nº 68074876).

Em razão de tais fatos o réu foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06 nas modalidades vender e ter em depósito.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu da sanção do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (ID n° 15012655), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 15012658 p. 1-4) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando inexistência de ilicitude ao proceder com a revista no imóvel em que foi encontrada a substância entorpecente bem como, além da prova material existente nos autos, há sim indícios da autoria do crime suficientes para condenar LUCIVALDO DA SILVA LAMEIRA.

Constam das contrarrazões ao recurso o improvimento do apelo. (ID nº 15012667 p. 1-7).

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento
(ID nº 15175344 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Ao exame dos autos, verifico que o pleito Ministerial de condenação do apelado LUCIVALDO DA SILVA LAMEIRA pelo crime de tráfico de entorpecentes não merece prosperar.

Cinge-se, portanto, a controvérsia acerca da validade da invasão de domicílio praticada pelos policiais militares.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse prisma, a busca domiciliar exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Para compreensão, a presença de “contexto fático prévio” nada mais é que a exigência de diligências policiais antecedentes, a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato, que possibilite a quebra da inviolabilidade domiciliar.

Assim, incorre em erro aquele que entende que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da operação policial. A violação do domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas circunstâncias fáticas anteriores, que autorizam concluir pela existência de um crime dentro da residência.

Portanto, as suspeitas devem ser reais, existentes, fundadas em elementos concretos e verificáveis no momento antecedente à invasão.

Dessa maneira, a denúncia anônima isolada de outros elementos probatórios, por sua natureza fraca, não basta para a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar.

Ademais, no julgamento do
HC 598.051/SP
, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro
Relator
Rogério Schietti Cruz, salientou, na fundamentação do voto, que “as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”.

Dessa maneira, a drástica medida contra a inviolabilidade domiciliar somente pode ser adotada quando presentes elementos probatórios contundentes, que possibilitem concluir que no interior do imóvel há uma situação de flagrante urgente.

No caso dos autos, os policiais militares dirigiram-se até a residência do apelado, após receberem denúncia anônima de que o imóvel era utilizado como ponto de venda de entorpecentes. No local, segundo depoimentos dos policiais, os mesmos após solicitação para o apelante para averiguar denúncia adentraram em sua residência em busca de drogas.

Dentro da residência, os policiais encontraram: 25 (vinte e cinco) papelotes, da substância conhecida vulgarmente como MACONHA", e uma quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

Diante desse contexto, o magistrado singular entendeu pela nulidade das provas, nos seguintes termos:

“(...)

Nesse contexto, analisando os autos e as teses levantadas na defesa prévia, verifica-se que assiste razão à defesa do acusado, quando sustenta que as provas, carreadas aos autos, foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

A esse respeito, estabelece o art. 5º, inciso XI da Constituição Federal que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verifica se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão.

No entanto, é a própria Constituição que elenca exceções, entre elas a existência do flagrante delito, nas quais dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Todavia, o modelo probatório é o mesmo da busca e apreensão domiciliar, devendo existir
fundadas razões
, nos termos do art. 240, §1º, do Código de Processo Penal. Ou seja, antes de adotar tal procedimento, a autoridade policial deve certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize o ingresso forçado em domicílio.

Assim, a proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos.

No caso dos autos, a ação dos policiais foi baseada unicamente em denúncia de pessoa anônima, os quais decidiram entrar no domicílio do acusado, existindo mera suspeita de que ali acontecia a prática de um crime, não restando caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar a entrada no domicílio do réu.

Assim, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que havia drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão. Ou, no mínimo, deveriam fazer-se acompanhar de alguém do povo que acompanhasse as buscas. Porém, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

(...)

Ademais, analisando os relatos, verifica-se que há sérias dúvidas quanto à destinação das drogas supostamente apreendidas com o acusado. A análise das circunstâncias não permite concluir se as drogas seriam destinadas ao comércio, tendo em vista não ter sido ele flagrado em ato de mercância da substância aprendida.

A única prova inequívoca, existente nos autos, é a de que o denunciado foi encontrado com substância entorpecente em seu poder, não restando inconteste a sua finalidade para o tráfico, sobretudo porque as circunstâncias da apreensão da droga, bem como os depoimentos testemunhais não demonstram que o acusado estava disseminando, de forma quer onerosa ou quer gratuita, a substância entorpecente apreendida.

Nesse sentido, como bem asseverou a defesa, a única pessoa não policial arrolada como testemunha, negou perante a autoridade policial, já na fase do inquérito, que tenha comprado drogas junto ao acusado.

(...)”

Pelo que entendo agiu com acerto o Juiz sentenciante.

Denota-se da narrativa constante nos autos, que não há qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, nem mesmo menção à eventual movimentação de pessoas na residência, típica de comercialização de entorpecentes.

Nesse contexto, observa-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, existir mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente ou não.

Oportuno registrar que reconhecer a nulidade apontada não é dar azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o estado democrático de direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem os acusados em sede processual penal, e a quem quer que seja.

Assim, imperioso concluir que as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023